Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600595-33.2020.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
07/02/2022
Número: 0600595-33.2020.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 30/07/2021
Processo referência: 0600595-33.2020.6.16.0021
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600595-
33.2020.6.16.0021 que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelo candidato
ao cargo de vereador Dauro Messias no município de Siqueira Campos/PR relativas às Eleições
Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração
de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75, da Res. TSE n. 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Dauro Messias,
candidato ao cargo de Vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no
município de Siqueira Campos/PR, desaprovadas porque foi constatada a ausência de abertura de
conta bancária destinada à movimentação de "Outros Recursos", em infringência aos artigos 8º e
53, inc. I, "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DAURO MESSIAS VEREADOR
(RECORRENTE)
SERGIO AUGUSTO SIMON (ADVOGADO)
DAURO MESSIAS (RECORRENTE)
SERGIO AUGUSTO SIMON (ADVOGADO)
JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
459
02/02/2022 14:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.310

RECURSO ELEITORAL 0600595-33.2020.6.16.0021 – Siqueira Campos – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DAURO MESSIAS VEREADOR
ADVOGADO: SERGIO AUGUSTO SIMON - OAB/PR0025502
RECORRENTE: DAURO MESSIAS
ADVOGADO: SERGIO AUGUSTO SIMON - OAB/PR0025502
RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
RENÚNCIA POSTERIOR À CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL. INAPLICÁVEL A EXCEÇÃO DO
PARÁGRAFO 4º, II, DO MESMO DISPOSITIVO. CONTAS
DESAPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A renúncia à candidatura, posterior ao prazo previsto no artigo 8º, § 4º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige a abertura da conta
bancária de campanha para recebimento de “outros recursos”.

2. Eventual atraso pela instituição financeira no procedimento de abertura das
contas não o exime da obrigação imposta em resolução, que deve ser
observada por todos os candidatos.

3. Irregularidade de natureza grave, que impede a fiscalização e compromete
a confiabilidade das contas prestadas, ensejando sua desaprovação.

4. Recurso conhecido e não provido.

Num. 42865459 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020214050341400000041839585
Número do documento: 22020214050341400000041839585

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por DAURO MESSIAS, relativas às eleições de 2020, em que concorreu ao
cargo de vereador pelo MDB, no Município de Siqueira Campos. Houve pedido de
renúncia à candidatura, homologado em 20.10.2020 (Registro de Candidatura nº
0600303-36.2020.6.16.0122).

O candidato declarou a ausência de recebimento de recursos financeiros e
estimáveis em dinheiro na campanha, apresentando movimentação financeira zerada (ID
40203566).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidade remanescente a não abertura de conta bancária de campanha (ID
40203966).

O Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos/PR julgou desaprovadas
as contas em razão do referido apontamento (ID 40204316).

Em suas razões recursais (ID 40204516), o recorrente alegou, em síntese,
que: a) se dirigiu à agência do Banco do Brasil – único banco que aceitou tal encargo na
cidade – para solicitar a abertura da conta de campanha; b) no dia 14.10.2020 manifestou
seu desejo de desistir da candidatura sendo que, nesta data, nenhuma conta de
campanha havia sido aberta na cidade, o que só passou a ocorrer após o dia 22.10.2020;
c) diante disso, entendeu que não seria mais necessária a abertura, pois já havia
realizado a desistência; d) todas as candidaturas foram prejudicadas pela demora na
abertura da conta de campanha, principalmente os candidatos do MDB, pois a
agremiação também teve problemas com a instituição financeira; e) a conta declarada no
SPCE foi a do partido, pois o sistema não aceita deixar o campo em branco; f) a
irregularidade deve ser considerada como formal, pois não praticou qualquer ato de
campanha, inexistindo prejuízo ao pleito eleitoral. Ao final, pugnou pelo provimento do
recurso, a fim de aprovar as contas prestadas, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao argumento de que a não abertura de conta bancária é
irregularidade grave, que compromete a confiabilidade das contas (ID 42141616).

Num. 42865459 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020214050341400000041839585
Número do documento: 22020214050341400000041839585

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

O recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as
contas em razão da ausência de abertura de conta bancária de campanha.

O juízo a quo entendeu pela obrigatoriedade da abertura da conta bancária a
todos os candidatos, independentemente da existência ou não de movimentação
financeira, com as exceções previstas no §4º do referido artigo, conforme se depreende
da sentença (ID 40204316):

“(...)

No que toca à análise da movimentação financeira do candidato, porém, foi constatada a
ausência de abertura de conta bancária destinada à movimentação de “Outros Recursos”,
em infringência aos artigos 8º e 53, inc. I, “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (...).

E, de fato, considerando as bem lançadas considerações esposadas no parecer técnico –
as quais adoto como razões para decidir –, a ausência de abertura de conta bancária
destinada à movimentação de “Outros Recursos” é mesmo causa suficiente à desaprovação
das contas, uma vez que tal providência impede a efetiva fiscalização e transparência das
contas do candidato (...).

No mais, ainda que tenha desistido de sua candidatura, como tentou justificar o prestador,
como isto se deu após o decurso do de 10 (dez) dias da concessão do seu CNPJ de
campanha, tal circunstância não o isentava de tal obrigação.

De rigor, portanto, a desaprovação das contas do candidato.”

O recorrente sustenta que a falta da abertura da conta bancária se deu em
razão de confusão com a agência do Banco do Brasil do Município, única instituição
financeira que se disponibilizou a abrir as contas de campanha.

Ressaltou que todos os candidatos, especialmente os filiados ao MDB, foram
prejudicados pelo atraso na abertura das contas, o que só passou a ocorrer a partir do dia
22.10.2020. Como nessa data já havia formalizado seu pedido de desistência da
candidatura, ocorrida em 14.10.2020, entendeu que não seria mais necessário realizar a
abertura da conta de campanha. Juntou documentos com o recurso, buscando evidenciar
a dificuldade da referida agremiação para providenciar a abertura das contas (ID
40204566 e seguintes).

Não obstante tais alegações, e embora o recorrente tenha efetivamente
Num. 42865459 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020214050341400000041839585
Número do documento: 22020214050341400000041839585

renunciado ao registro de candidatura nas eleições de 2020, a homologação do pedido
ocorreu apenas em 20.10.2020, ou seja, 22 (vinte e dois) dias após a concessão do CNPJ
de campanha, disponibilizado em 28.09.2020.

O artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que a renúncia à
candidatura, quando havida após o prazo de dez dias da emissão do CNPJ de campanha,
não isenta o candidato do cumprimento da obrigação da abertura da conta bancária, nos
termos do §4º, II, do mesmo dispositivo. In verbis:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. (Vide, para as
Eleições de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020)

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

(...)

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não
se aplica às candidaturas:

(...)

II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro
indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de
recursos e realização de gastos eleitorais. (g.n.)

Nesse sentido, é o entendimento pacificado desta Corte Eleitoral e reiterado
há várias eleições, adotando a obrigatoriedade da abertura de conta de campanha para o
recebimento de “outros recursos”, ainda que o candidato não movimente recursos e/ou
desista de concorrer ao cargo após a concessão do CNPJ. Confira-se:

EMENTA – ELEIÇÃO 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
CONTAS NÃO PRESTADAS. ART. 45, §§6º e 8º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
RENÚNCIA DO CANDIDATO E AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS NÃO
AFASTAM DEVER DE PRESTAR CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA NÃO OBSTA ENVIO DAS CONTAS POR MEIO DO SPCE. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

Num. 42865459 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020214050341400000041839585
Número do documento: 22020214050341400000041839585

1. O candidato que renunciar à candidatura deve prestar contas em relação ao período em
que participou do processo eleitoral, ainda que não tenha realizado campanha.

2. A ausência de movimentação de recursos de campanha não isenta o candidato do dever
de prestar contas na forma estabelecida nesta Resolução.

3. O sistema SPCE não condiciona a informação da conta bancária ao envio e recebimento
da prestação de contas.

4. Contas julgadas não prestadas. Recurso conhecido e negado provimento.

(TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº 0600702-78.2020.6.16.0150 – Munhoz de Melo –
PARANÁ. Acórdão n.º 58.692, Relator: Rogerio de Assis, pub. Dje em 20.05.2021.)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO.

1. É obrigatória a abertura de conta bancária, ainda que não tenha havido qualquer
movimentação financeira durante a campanha ou que o candidato tenha desistido ou
renunciado de sua candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido. Inteligência dos
arts. 3º, 10 e 48, I, § 8º da Res. TSE nº 23.553/2017.

2. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não apresentação
dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza grave, que constitui causa
de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadas e
das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Desaprovação das contas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602524-38.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55522 de
21/11/2019, Relator Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJe em 28/11/2019).

No caso, verifica-se que a renúncia do candidato ocorreu muito depois de
encerrado o prazo de 10 (dez) dias para a abertura da conta bancária após a concessão
do CNPJ de campanha, não o eximindo da obrigação imposta pelo art. 8º da Resolução
TSE nº 23.607/19, sendo inaplicáveis as exceções previstas no § 4º, inciso II.

Ainda que busque justificar a omissão em eventual atraso pela instituição
bancária na abertura das contas, tal fato igualmente não o exime da obrigação imposta
em resolução, que deve ser observada por todos os candidatos.

Vale ressaltar que todo o período de campanha, inclusive aquele
compreendido entre o Requerimento do Registro de Candidatura e a homologação da
renúncia, deve ser submetido à fiscalização da Justiça Eleitoral, para o fim de conferir
transparência e confiabilidade às eleições.

Deste modo, a não abertura da conta bancária de campanha impede a
Num. 42865459 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020214050341400000041839585
Número do documento: 22020214050341400000041839585

fiscalização e compromete a confiabilidade das contas, possuindo gravidade suficiente
para ensejar sua desaprovação, razão pela qual não merece reforma a sentença de
primeiro grau.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por DAURO MESSIAS para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
a sentença que julgou desaprovadas as contas prestadas.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600595-33.2020.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 DAURO
MESSIAS VEREADOR, DAURO MESSIAS - Advogado do(a) RECORRENTE: SERGIO
AUGUSTO SIMON - PR0025502 - RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE
SIQUEIRA CAMPOS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Num. 42865459 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020214050341400000041839585
Número do documento: 22020214050341400000041839585

Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

Num. 42865459 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 14:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020214050341400000041839585
Número do documento: 22020214050341400000041839585